Tribunal: TJDFT
Processo: 0740752-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740752-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LASARO MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de CASSIUS VINICIUS RODRIGUES MOREIRA e LASARO MOREIRA DA SILVA, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de ressarcimento proposta pelo DISTRITO FEDERAL em face de CASSIUS VINICIUS RODRIGUES MOREIRA e LASARO MOREIRA DA SILVA. Afirma o Autor, em breve síntese, que o Primeiro Requerido se envolveu em acidente de trânsito que avariou automóvel público. Aduz que o bem causador do dano era uma moto de propriedade do Segundo Requerido. Manifesta que o Segundo Requerido estaria fazendo “racha” no Noroeste e ao perceber presença de determinada viatura se evadiu do local sem portar placa de identificação. Aponta que “o motociclista, primeiro requerido, ao perceber o bloqueio da via, passou a trafegar em alta velocidade e pela contramão de direção vindo a colidir com a viatura VTR 3457, conduzida pelo Cabo Lauro Veloso Pereira da Fonseca, matrícula no 196.668-X, que não teve tempo suficiente para evitar o acidente, uma vez que o condutor da motocicleta, Cassius Vinícius Rodrigues Moreira, colidiu de frente com a viatura, se lesionando e causando lesão ao motorista da viatura, CB Lauro”. Indica que após Inquérito na seara administrativa, houve responsabilização do Primeiro Requerido. Alerta que não houve pagamento voluntário. Tece arrazoado jurídico em favor de sua tese. Requer “seja julgado procedente o pedido para condenar os requeridos ao pagamento da quantia de R$ 28.480,03 (vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta reais, três centavos), devendo ser devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento”. Documentos acompanham a inicial. O Primeiro Requerido (CASSIUS VINICIUS RODRIGUES MOREIRA) apresenta contestação em ID 163094062. Quanto aos fatos, afirma, suscintamente, que não estava em alta velocidade e que a colisão fora por culpa dos policiais. Assevera que “os policiais não esperaram que o condutor da moto parasse para ser abordado. Preferiram, de forma descabida, desproporcional, imprudente e covarde, colidir com a moto, sem se importar com a vida e integridade física de seu condutor”. Ressalta que “estava tentando fugir e quando percebeu que não dava, tentou parar, mas mesmo assim, foi interceptado de forma covarde pelos policiais que estavam protegidos no veículo de quatro rodas contra o indefeso condutor do veículo de duas rodas”. Pugna pela improcedência dos pedidos e produção de provas adicionais. O Segundo Requerido (LÁSARO MOREIRA DA SILVA) apresenta contestação em ID 163094075. Alega preliminar de ilegitimidade passiva. Réplica em ID 165314662. É o relatório. Decido em saneador. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO REQUERIDO O DISTRITO FEDERAL indicou o LÁSARO MOREIRA DA SILVA como réu apenas pelo fato de ele ser proprietário do veículo. No dia dos fatos, qual seja, em 2/9/2018, o proprietário, conforme documento juntado pelo próprio Autor em ID 144360285 – pág. 270, não era o Segundo Requerido. Dessa forma, a exclusão deste Requerido é medida imperativa. (...) DISPOSITIVO DECLARO o feito saneado. Ante o exposto, ACOLHO a preliminar alegada e EXTINGO o feito em relação a LÁSARO MOREIRA DA SILVA, com base no art. 485, VI do CPC. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento na qual foi acolhida preliminar de ilegitimidade passiva do réu LÁSARO MOREIRA DA SILVA, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que, embora na data do acidente a moto não estivesse registrada no nome do agravado, é presumível que ele já detinha a posse e a propriedade do bem, tendo em vista que realizou a transferência do veículo apenas dois dias após o acidente e que o condutor do veículo era seu filho. Dessa forma, sustenta que o agravado é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda originária. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Em face da documentação apresentada, concedo à Agravante os benefícios da Justiça Gratuita. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, a agravante sustenta que o agravado é parte legítima para figurar no polo passivo, sob a alegação de que ele já era o proprietário do automóvel no momento do acidente. O entendimento doutrinário e jurisprudencial atual define a legitimidade como sendo, em síntese, a pertinência subjetiva de uma parte para integrar determinada relação processual. Nesse sentido, lecionam MARINONI e MITIDIERO (MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel in Código de Processo Civil, comentado artigo por artigo, 4. ed, Revista dos Tribunais. São Paulo, 2012): “(...) As condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, isto é, à vista das afirmações do demandante, sem tomar em conta as provas produzidas no processo. Havendo manifesta ilegitimidade para causa, quando o autor carecer de interesse processual ou quando o pedido for juridicamente impossível, pode ocorrer o indeferimento da petição inicial (art. 295, II e III, e parágrafo único, CPC), com extinção do processo sem resolução de mérito (art. 267, VI, CPC). Todavia, se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC.)”. Seguindo o mesmo raciocínio, observam-se os seguintes julgamentos deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REJEIÇÃO. PARCIALIDADE DA MAGISTRADA A QUO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICADORES DE CONDUTA SUSPEITA. ART. 145 DO CPC. ARGUIÇÃO AFASTADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. QUESTÕES ATINENTES À NATUREZA DO PATRIMÔNIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há falar em nulidade de decisão quando a alegada ausência de fundamentação encontra-se referenciada na posição dissonante adotada no decisum àquela sufragada pelos executados, refletindo apenas insurgência dos recorrentes com a conclusão da decisão combatida. 2. Inexistindo nos autos qualquer elemento a indicar que a conduta da d. Juíza de origem se mostra suspeita, nos termos do artigo 145 do Código de Processo Civil, não merece prosperar discussão acerca da parcialidade da magistrada de origem. 3. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 4. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico. 5. Imperioso reconhecer a legitimidade passiva ad causam do executado, se o título executivo aponta para a conclusão de que este participou do ato negocial, já que por ele assinado. 6. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questões atinentes à natureza jurídica do patrimônio, por não envolverem vício flagrante no título, cognoscível de ofício, demandando dilação probatória. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1410246, 07365574120218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) TRIBUTÁRIO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPVA. COBRANÇA. LEI DISTRITAL 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. BAIXA DO GRAVAME. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. De acordo com a teoria da asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na petição inicial - in status assertionis. 5. A baixa do gravame junto ao Sistema Nacional de Gravames - SNG não é suficiente para afastar a responsabilidade tributária do credor fiduciário, haja vista a ausência de baixa junto ao órgão executivo de trânsito do Distrito Federal. 6. Recurso não provido. (Acórdão 1640317, 07197137920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no PJe: 28/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Com base nesses entendimentos, conclui-se que a legitimidade ad causam é aferida em abstrato, com base apenas nas informações constantes da petição inicial. Nesse contexto, entendo que eventual ausência de vínculo do agravado LASARO MOREIRA DA SILVA com o acidente narrado na inicial é questão atinente ao mérito da demanda, de modo que sua exclusão do polo passivo vai de encontro à teoria da asserção. Assim, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre do risco de tumulto processual decorrente da exclusão do agravado do polo passivo e da possível reinclusão após o julgamento do mérito recursal. Dessa forma, presentes os requisitos, necessário o deferimento do pedido assecuratório. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para obstar a decisão agravada no que tange à exclusão de LASARO MOREIRA DA SILVA do polo passivo da demanda. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de outubro de 2023 17:51:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora